Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018115-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NADINE AVANCI ROSA - CPF: 035.325.231-08 (APELADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), PINA E GONCALVES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.939.496/0001-10 (APELADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A - CNPJ: 90.441.460/0001-48 (APELANTE), RAFAEL SOUZA RIBEIRO - CPF: 406.292.628-88 (ADVOGADO), MARCELO GAMBOA SERRANO - CPF: 184.711.838-03 (ADVOGADO), PINA E GONCALVES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.939.496/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE LARA LIMA - CPF: 157.599.528-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPRA E VENDA DE
MÓVEIS
PLANEJADOS
– PRELIMINARES -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA

MÉRITO
–
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO
–
DANOS MATERIAIS EXISTENTES
– NECESSIDADE DE SE RESSARCIR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA-
DANO MORAL CARACTERIZADO
–
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO DISSABOR DO COTIDIANO
– ENTREGA DOS MÓVEIS

COM ATRASO E POSSUINDO DEFEITOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - MULTA DE 5% - AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de ilegitimidade passiva da Apelante não se sustenta, tendo em vista que mesma participa da cadeia de fornecimento do produto adquirido pela Autora de modo que responde solidariamente pelo vício ou defeito apresentado.

O Código de Defesa do Consumidor

nos artigos

7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o,
dispõe sobre a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores de um produto ou serviço, incluindo fabricantes, vendedores e outros integrantes da cadeia de consumo,
cuja responsabilidade inclusive, é de ordem objetiva e não depende da comprovação de culpa de nenhum dos envolvidos.

No caso em análise apesar dos argumentos invocados pela Apelante no sentido de que não formalizou o contrato com a parte Autora, todavia, participa da cadeia de fornecimento do produto, valendo ressaltar que a responsabilidade atinge toda a cadeia de fornecedores, isto é desde o fabricante até o comerciante.

Não há falar em cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial quando se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia,
havendo elementos aptos para a formação da convicção do Juízo.

A produção de prova conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,

para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

Estando demonstrado o descumprimento contratual quanto a entrega dos móveis adquiridos pela consumidora na forma convencionada entre as partes,
ocasionando prejuízo à mesma, não há falar inexistência de dever de indenizar, especialmente, quando não resta caracterizada qualquer excludente de responsabilidade da Apelante prevista no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que atua na cadeia de fornecimento do produto, tendo, assim responsabilidade solidária na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral
resta caracterizado, tendo em vista que
a situação retratada ultrapassou o mero dissabor do cotidiano
, haja vista a frustração diante da entrega dos móveis em desconformidade com o contratado e

ainda com defeitos, ou seja, deixaram as demandadas de atender a consumidora submetendo a mesma a situação de sofrimento e humilhação a justificar a condenação pleiteada.

A fixação da indenização a título de danos morais

deve feita de forma a permitir uma compensação razoável à vítima e aguardar relação com as conseqüências do dano e sua extensão e para o ofensor não repetir a conduta, não podendo constituir fonte de enriquecimento, sendo possível a sua redução quando se verifica que o valor demonstra-se excessivo de modo que reduzo os danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para R$ 10.000( dez mil reais).

Diante da ausência de previsão contratual a multa de 5% imposta na sentença deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1018115-09-2024

APELANTE:
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A

APELADA:
NADINE AVANCI ROSA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Unicasa Indústria de Móveis S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelada para
declarar o distrato do contrato firmado entre as partes (ID. 154591894), bem como
condenar solidariamente a Unicasa Indústria de Móveis S/A e Pina e Gonçalves Móveis Planejados Ltda
a
restituir à parte autora, o valor de
R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais),
acrescido da multa contratual de 5% disposta na clausula décima terceira do contrato, mediante correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora (SELIC), a partir da citação;
ao pagamento de
danos materiais
no valor de
R$ 2.444,27 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
,
monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora (SELIC), a partir da citação e
ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, com correção monetária (IPCA) desde esta sentença e juros legais (SELIC) desde a citação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC.

Nas razões recursais a Apelante
Unicasa Indústria de móveis S/A
, alega
preliminar de ilegitimidade passiva
, tendo em vista que a Autora narra na inicial ter firmado contrato com a empresa
Pina Gonçalves Móveis Planejados Ltda
, não tendo esta empresa cumprido suas obrigações quanto a entrega dos móveis, de forma que
o fato é imputável a essa empresa visto que não houve qualquer participação da Apelante que figura apenas como fabricante do produto
.

Verbera não ser parte na relação contratual firmado entre a Autora e a empresa Pina Gonçalves Móveis Planejados Ltda, sendo esta que supostamente deixou de cumprir suas obrigações.

Assinala que a Apelante apenas fornece chapas de madeira em ângulos retos e tamanhos padrão toda fabricação, recorte, pintura é feita pelas lojas como a corré Pina

Gonçalves, demonstrando-se injusto condenar a Apelante por ações praticadas por terceiro, conforme artigo 12 do CDC.

Afirma que o desacordo comercial ocorre entre a Autora e a empresa Pina Gonçalves
sem ingerência da Apelante e

como se vê do relato Apelada as tratativas para entrega e montagem foram todas realizadas com a Loja Requerida – Pina e Gonçalves, sendo que o acordo para realização da medição, a entrega parcial dos móveis, bem como a posterior retirada destes não envolveram a Unicasa, aduzindo, ainda que

jamais ter acesso às informações sobre o estado da obra, quanto da entrega parcial do mobiliário, acrescentando que
a Apelante não forma grupo econômico com a empresa Pina Gonçalves
.

Verbera que vende chapas de madeira em tamanhos padrão, com as cores e texturas encomendadas pelo fabricante dos móveis, bem como são vendidos itens que não são fabricados pela Unicasa, como ferragens, vidros, e não recebe projetos, contratos, pagamentos ou qualquer tipo de informação a respeito das vendas das lojas não podendo ser responsabilizada uma vez que não se fazem presentes os requisitos do artigo 34 da Lei 8078/90, não havendo como se falar em responsabilidade do fornecedor, tratando-se a Apelante apenas de fornecedora de matéria prima.

Assevera a inaplicabilidade, ao caso, da teoria da aparência, aduzindo que não se justifica o argumento de que a Autora ao entrar na loja teria visto a marca da Apelante e pensou estar comprando da fábrica
, tendo em vista que a mesma afirma ter contratado com a Pina Gonçalves.

Assevera que não existe qualquer alusão ou placa no estabelecimento com o nome da Unicasa e,
tampouco, os funcionários da empresa com a qual a Autora contratou apresentam uniformes com o nome da Unicasa ou de suas marcas
, não podendo a Apelante ser responsabilizada por contrato que não realizou
.

Alega
preliminar de cerceamento
de defesa alegando que a demanda foi ajuizada em razão da falta de produtos e entrega de produtos com defeito fabricados incorretamente,
havendo necessidade de produção de prova pericial para esclarecimento dos fatos considerando que fotos e vídeos podem ser manipulados

Assevera que
a prova pericial se faz necessária a fim de constatar se o mobiliário produzido e instalado na residência da Recorrida tem a procedência da Unicasa
, haja vista não ter sido localizados por esta fábrica os pedidos da Loja Requerida para os ambientes do contrato (exceção apenas à cozinha), o que recomenda tal certificação em laudo pericial para verificar se móveis de outra marca foram utilizados neste contrato.

Verbera que, igualmente, a prova pericial é necessária para demonstrar se todos os prejuízos alegados pela Recorrida decorrem exclusivamente de culpa da Loja Requerida Pina Gonçalves Móveis Planejados, tendo em vista os fatos demandados serem de prazo de entrega do mobiliário, montagem, avarias e retirada do mobiliário, após solicitação da própria Recorrida, comprovados por mensagens de WhatsApp na peça inicial, acrescentando que a prova pericial demonstra-se

indispensável para aferir as condições dos produtos.

Quanto ao mérito
sustenta que a Recorrida ajuizou a ação na qual alegou que contratou junto a empresa “Pina e Gonçalves Móveis Planejados Ltda a compra de móveis planejados, em 05 de abril de 2023, no valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), que foram pagos à vista. Informou que a entrega e montagem do mobiliário deveria ocorrer em até 60 (sessenta) dias, após o prazo de medição, sendo que esta ocorreu em setembro de 2023, sendo certo que o prazo para entrega e instalação dos móveis seria no final de novembro de 2023, o que não ocorreu.

Diante do atraso, a Recorrida entrou em contato com a Loja Requerida e, foi informada de novo prazo para entrega e montagem, qual seja, janeiro /2024, anuindo ao mesmo e que novamente, o prazo informado não foi cumprido, declinando a Loja novo prazo, agora, em fevereiro deste mesmo ano, sendo certo que ocorreu a entrega de apenas 20% (vinte por cento) do mobiliário contratado.

Sustenta a Apelante que há excludente de sua responsabilidade em razão de culpa exclusiva de terceiro na forma do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor que é claro ao estabelecer a responsabilidade da fornecedora diante do consumidor final.

Assevera que foi condenada solidariamente ao pagamento dos valores desembolsados pela Apelada em contrato firmado exclusivamente entre este a Pina Gonçalves Móveis Planejados Ltda quando referida condenação não deve ser imposta à Apelante, tendo em vista que não é parte no contrato e, tampouco, recebeu qualquer valor decorrente do mencionado contrato.

Verbera que a condenação desta Indústria em arcar com tais valores causaria o empobrecimento ilícito desta Recorrente e

enriquecimento sem causa da parte Recorrida, além do enriquecimento ilícito da Pina Gonçalves Móveis Planejados Ltda, não podendo ser a Apelante responsabilizada por algo que não praticou,

já que

o contrato é regido pelo princípio do “Pacta Sunt Servanda”, ou seja, “o contrato faz lei entre as partes”.

Assinala não ter se beneficiado de qualquer das quantia paga pela Recorrida, tampouco há falar em pagamento de multa de 5% pelo descumprimento do contrato

com previsão na cláusula 13a do contrato celebrado, uma vez que

não existe cláusula 13a no instrumento contratual
ademais, a Apelante

não anuiu e, tampouco, possui relação com as cláusulas contratuais em questão.

Verbera inexistir danos morais indenizáveis tendo em vista a ausência de conduta ilícita praticada pela Apelante, ademais, não há no caso fato que desabone a

moral, honra, imagem ou dignidade, da parte Autora de forma que

ausentes os requisitos para a configuração do dever de indenizar
, acrescentando, ainda que o valor da condenação demonstra-se absurdo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões
a Apelada sustenta
inexistência de cerceamento de defesa
, acrescentando que os fatos narrados se encontram comprovados por meio de fotos, vídeos e conversas evidenciando a péssima qualidade e avaria dos móveis.

Afirma a legitimidade passiva da Apelante
uma vez que participa da
cadeia de fornecimento das lojas New Móveis e Pina Gonçalves,

cuja atuação como representante da marca é conhecida.

Afirma a responsabilidade solidária da Apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme relatado, a Apelante sustenta que não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, afirmando que o contrato foi firmado entre a Autora e a empresa Pina Gonçalves Móveis Planejados Ltda
, não tendo a Apelante participado da relação contratual e, tampouco, recebido qualquer valor decorrente do contrato e ademais, atua apenas como fornecedora de matéria prima não podendo ser responsabilizada por ato praticado por terceiro como determina o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, embora o contrato não tenha sido realizado diretamente com a Apelante a mesma participa da cadeia de fornecimento do produto de modo que responde solidariamente pelo vício ou defeito apresentado
.

Com efeito, ao tratar da responsabilidade solidária entre fabricante e vendedor o Código de Defesa do Consumidor reconhece que ambos são
igualmente responsáveis por vícios ou defeitos em produtos ou serviços, podendo o consumidor escolher a quem demandar
para reparação ou indenização, sendo o consumidor pode acionar tanto o fabricante quanto o vendedor, ou ambos, para resolver o problema, e não precisa provar a culpa de cada um.

Cumpre ressaltar que
o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, dispõe sobre a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores de um produto ou serviço, incluindo fabricantes, vendedores e outros integrantes da cadeia de consumo, cuja responsabilidade, inclusive,
é de ordem objetiva e não depende da comprovação de culpa de nenhum dos envolvidos.

No caso em análise, apesar dos argumentos invocados pela Apelante no sentido de que não formalizou o contrato com a parte Autora, todavia, participa da cadeia de fornecimento do produto, valendo ressaltar que a responsabilidade atinge toda a cadeia de fornecedores
, isto é desde o fabricante até o comerciante.

Dessa forma, a Apelante tem legitimidade passiva para responder pelos danos reclamados pela Autora diante da responsabilidade solidária e objetiva entre todos os participantes do ciclo de produção, distribuição e comercialização de produtos
.

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante, pois, como se vê o negócio jurídico em questão refere-se a venda e prestação de serviços de instalação de móveis na residência da Apelada e diante do inadimplemento da obrigação, conforme pactuado a legitimidade passiva da fabricante cujo nome é utilizado na comercialização pela empresa vendedora por integrar a cadeia de fornecedores, resta inafastável
.

Diante dessas considerações afasto referida preliminar.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a Apelante preliminar de cerceamento de defesa
, argumentando a necessidade de produção de prova pericial para esclarecimento dos fatos assim como dos danos alegados pela parte Autora, bem como constatar se o mobiliário produzido e instalado na residência da Recorrida tem a procedência da Unicasa, haja vista não ter sido localizados por esta fábrica os pedidos da Loja Requerida.

Apesar dos argumentos sustentados a preliminar não prospera.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de realização de prova pericial quando se verifica que os fatos narrados bem como a aquisição dos móveis pela Autora estão demonstrados nos Autos, havendo elementos aptos para a formação da convicção do Juízo.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova seja pericial e ou testemunhal há de ficar evidenciada para que se configure o cerceamento de defesa.

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,

para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

Ademais, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas já constantes dos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença
. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Dessa forma afasto a preliminar suscitada

MÉRITO

Como visto, a Apelada ajuizou a presente demanda na qual, ressaltou que em 05/04/2023, adquiriu junto a empresa
Pina e Gonçalves Móveis Planejados Ltda realizando pagamento no valor de
R$
105.000,00 a vista, no ato da assinatura do contrato.

Alegou que após as medições realizadas em setembro de 2023 os móveis deveriam se entregues em novembro 2023, no entanto, não foram entregues na data acordada, assim a Apelada contactou a referida empresa que lhe informou o atraso na confecção dos móveis mas que a obrigação seria cumprida em janeiro de 2024.

Afirmou que os móveis foram entregues apenas parcialmente e sequer foram instalados, inclusive, a entrega foi realizada sem qualquer zelo, sendo alocado os móveis de qualquer jeito no imóvel da Apelada,
tendo a mesma verificado que os móveis estavam danificados e com diversas avarias, dentre elas, rachaduras, deformado, fora da metragem, mofado, etc.

Assim ingressou com a demanda pleiteando a rescisão contratual, restituição do valor pago bem como multa contratual de 5%, além de danos morais, tendo o Juízo condenado, solidariamente as empresas Unicasa Indústria de Móveis S/A e Pina e Gonçalves Móveis Planejados Ltda ao pagamento pelos danos materiais, restituição do montante pago pela Autora e danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme ressai dos Autos a Apelante argumenta que não pode ser responsabilizada no caso em análise em razão de culpa exclusiva de terceiro na forma do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.
Assevera a inexistência de dano moral indenizável diante da ausência dos requisitos legais para sua caracterização
, aduzindo não ter ocorrido ofensa à honra à dignidade ou a personalidade da Autora a justificar referida condenação.

Cumpre registrar que encontra-se comprovado nos Autos o descumprimento do contrato pela empresa
Pina e Gonçalves Móveis Planejados LTDA, tendo em vista que deixou de realizar a montagem dos móveis conforme contratado entre as partes, ocasionando prejuízo à Autora,
restando, ainda, evidente a responsabilidade da Apelante

conforme já descrito, uma vez que atua na cadeia de fornecimento
,
tendo, assim responsabilidade solidária na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pela entrega de móveis em desconformidade com o ajustado
além de danificados como se vê dos Autos.

Embora a Apelante tenha invocado em seu favor excludente de responsabilidade na forma do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor e ilicitude em sua conduta, no entanto, é inegável a falha na prestação do serviço
,
não estando evidenciado qualquer excludente de responsabilidade
, de modo que não há como afastar a responsabilidade das empresas demandadas pelos danos reclamados, sendo solidária e objetiva referida responsabilidade, conforme já fundamentado.

Com efeito, a venda do produto foi realizada por revendedor da marca New móveis, cuja marca é de propriedade do grupo Unicasa
, conforme divulgado na revendedora,
valendo ressaltar que, inclusive, a Cláusula 3.14 do contrato ID 296758863, registra tratar-se de produtos do fabricante New Móveis
e, inclusive, no pagamento realizado consta o nome da referida empresa (ID 296758858).

Dessa forma, sendo
os móveis entregues em desconformidade com o contratado, já que além do atraso no cumprimento do contrato foram entregues com defeitos
conforme se verifica das inúmeras fotografias juntadas aos autos pela Autora resta inafastável a responsabilidade da Apelante.

Portanto,
não merece reforma a sentença quanto a determinação da rescisão contratual e restituição do valor pago pela Autora, além do dano material pleiteado
concernente ao valor de
no valor de R$ 2.444,27 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), em razão de aluguel que a autora teve que suportar em decorrência da conduta das Recorridas.

Com relação ao dano moral
resta caracterizado tendo em vista que
a situação retratada ultrapassou o mero dissabor do cotidiano
, haja vista a frustração da Autora diante da entrega dos móveis em desconformidade com o contratado e com defeitos, ou seja deixaram de atender a consumidora, submetendo a mesma a situação de sofrimento e humilhação a justificar a condenação pleiteada.

Além disso, o dano moral independe no caso de prova de culpa da parte demandada, já que a existência de responsabilidade objetiva decorre do risco em empreendimento com base no artigo 14 § 3o e 17 do CDC.

No pertinente ao valor da indenização deve atender ao caráter punitivo pedagógico
, além dos princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

No caso, verifica-se que as empresas foram condenadas, solidariamente, a indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A fixação da indenização deve feita de forma a permitir uma compensação razoável à vítima e aguardar relação as consequências do dano e sua extensão e para o ofensor não repetir a conduta,
não podendo constituir fonte de enriquecimento.

Neste contexto, tenho que o valor da condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), demonstra-se razoável e identifica melhor equilíbrio ao presente caso de modo que faço a sua redução para este montante corrigido na forma determinada na sentença.

No pertinente a multa de 5% constante da sentença, com embasamento em cláusula 13a do contrato assiste razão à Apelante ao alegar que deve ser afastada
.

Com efeito, da detida análise do contrato carreado aos Autos com a inicial ID 296758863, constata-se que não consta a previsão da mencionada multa, tampouco, há cláusula 13a no referido Instrumento contratual.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso
apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para afastar a condenação à multa de 5% imposta no d
ecisum
, por ausência de previsão contratual, no mais, mantenho a sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025